Tribunal: TJES
Processo: 5008635-76.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008635-76.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSILDA DE ASSIS ALVES GASPARELO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008635-76.2025.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: JOSILDA DE ASSIS ALVES GASPARELO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de JOSILDA DE ASSIS ALVES GASPARELO, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O apelante requer a anulação da sentença, sustentando que o parcelamento do crédito tributário apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não ensejando a extinção da execução, devendo o processo permanecer suspenso até a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo de parcelamento em execução fiscal acarreta a extinção do processo com resolução do mérito ou, diversamente, sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo convenção entre as partes, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o feito em caso de inadimplemento.

4. A extinção da execução fiscal antes da quitação total do débito compromete a efetividade da tutela executiva, pois obrigaria a Fazenda Pública a propor nova execução em caso de descumprimento do acordo, contrariando os princípios da eficiência e da economia processual.

5. O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade, e não de extinção do crédito, conforme art. 151, VI, e art. 156 do Código Tributário Nacional.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 365 (REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010), firmou entendimento vinculante de que o parcelamento posterior à propositura da execução fiscal apenas suspende o curso do feito, sem extingui-lo.

7. A sentença recorrida, ao extinguir o processo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC e no Enunciado 24/FONAJEF, desconsiderou norma federal e precedente obrigatório, configurando error in procedendo.

8. A jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça estaduais orienta-se no sentido de que, havendo acordo entre as partes em execução fiscal, deve-se determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, não sua extinção prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução fiscal até o integral cumprimento do acordo.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, não ensejando sua extinção antes da quitação integral.

2. Em caso de acordo celebrado no curso da execução, aplica-se o art. 922 do CPC, devendo o processo permanecer suspenso até o adimplemento total da obrigação.

3. A extinção da execução antes do cumprimento integral do parcelamento configura error in procedendo, devendo ser anulada a sentença que assim decide.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156; CPC, arts. 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 957.509/RS (Tema 365), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010; TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 16967292) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em face de
JOSILDA DE ASSIS ALVES GASPARELO
, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea
“b”
, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16967294), o recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a anulação da sentença. Para tanto, sustenta que: (i) o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e não de extinção (art. 156, CTN); (ii) o entendimento da Sentença afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 365 – REsp 957.509/RS), que determina a suspensão da execução até a quitação integral; e (iii) o Enunciado 24/FONAJEF, utilizado pela sentença, não possui força legal ou efeito vinculante para derrogar o preceito do CTN.

Sem contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 16967296.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se a homologação de acordo celebrado em processo de execução deve implicar a extinção do feito ou sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

Com efeito, o artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, e, caso esta não seja cumprida, o processo retomará seu curso.

Essa norma visa justamente resguardar o exequente, permitindo que a execução prossiga pelo valor original do débito, abatidas eventuais parcelas pagas, em caso de inadimplemento do acordo. A extinção prematura do feito, neste contexto, comprometeria a eficácia da transação e a segurança jurídica da credora.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro, sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação
. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco
. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des (a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil. Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des (a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).”

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em sentido similar, em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação. (TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.
II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.
III – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

Destaca-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 365/STJ), firmou precedente vinculante segundo o qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que alude o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão de somente obstar o curso do feito executivo e, não, de extingui-lo (STJ, REsp n.º 957.509/RS, Relator: Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.08.2010, DJe de 25.08.2010).

Outrossim, como se sabe, o parcelamento é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme expressa disposição do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

Apenas a quitação integral da dívida, ou a remissão, anistia, decadência, entre outras hipóteses, é que culminam na extinção do crédito, conforme taxativamente previsto no artigo 156 do CTN, de modo que o parcelamento não integra tal rol.

É oportuno ressaltar, também, que a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, é a consequência jurídica que melhor se harmoniza com o sistema tributário e processual brasileiro. A extinção prematura da execução, antes do adimplemento total, obriga a Fazenda Pública a ajuizar nova execução em caso de inadimplência, procedimento que se revela desarrazoado e ineficiente.

Assim, a sentença, ao fundamentar sua decisão no Enunciado 24 do FONAJEF, desprezou a norma federal e o precedente vinculante do STJ.

Nesse jaez, o caso de extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que, em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.